Tribunal: TJMT
Processo: 1010889-58.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010889-58.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MONALIZE DAMASCENA SILVA - CPF: 969.868.592-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1010889-58.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente (s):

MONALIZE DAMASCENA SILVA

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas com registros e informações, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente pela Ré por dívida oriunda de relação jurídica que desconhece.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de extratos de faturas e telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta
.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Defende que as provas produzidas não foram acertadamente analisadas pelo juízo monocrático. Sustenta que as faturas e informações sistêmicas não possuem valor probatório a embasar a sentença proferida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece
a existência de qualquer débito e contrato perante a empresa Ré.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré, no que pertine à origem do débito, se baseia em faturas, relatório de chamadas e informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

A ré juntou apenas telas sistêmicas, e estas não possuem valor probatório para justificar a negativação.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nos autos, no valor R$ 25,64 (vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) é datada de 19/03/2018.

No entanto, foi incluída somete em 28/09/2018, conforme co
nsulta ao extrato do SPC/SCPC realizada por esse relator. Na consulta ao Serasa, constatou-se o registro de 05 (cinco) inscrições anteriores e ativas. Já no SPC Bo Vista há registro de 05 (cinco) inscrições anteriores, sendo uma excluída e quatro ativas. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MONALIZE DAMASCENA SILVA

DATA NASCIMENTO: 03/06/1987

CPF: 969.868.592-87

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ORTHODONTIC

ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT

DATA VENCIMENTO: 25/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 13236

VALOR: 490,00

DATA INCLUSAO: 15/05/2022

* CREDOR: CENAIC

ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT

DATA VENCIMENTO: 15/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 10.19.22.7718

VALOR: 297,00

DATA INCLUSAO: 12/12/2021

* CREDOR: BETO MOVEIS CENTRO

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 20/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4775-10/10

VALOR: 85,00

DATA INCLUSAO: 26/05/2021

* CREDOR: MARANTA MAGAZINE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003996-001/001

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 21/08/2020

* CREDOR: MARANTA MAGAZINE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003997-001/001

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 21/08/2020

* CREDOR: MARANTA MAGAZINE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003998-001/001

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 21/08/2020

* CREDOR: MARANTA MAGAZINE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003995-001/001

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 21/08/2020

* CREDOR: MARANTA MAGAZINE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 002994-001/001

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 21/08/2020

* CREDOR: W3/MEGAVELOCIDADE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000000000000641373

VALOR: 219,60

DATA INCLUSAO: 11/04/2019

* CREDOR: W3/MEGAVELOCIDADE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/06/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000000000000000641374

VALOR: 225,90

DATA INCLUSAO: 11/04/2019

* CREDOR: MARANTA MAGAZINE

ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000002/002

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 26/11/2018

* CREDOR: F032 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 20/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000060N07

VALOR: 169,00

DATA INCLUSAO: 02/07/2018

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/04/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 32.381390.4.0

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 04/06/2018

* CREDOR: F032 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 20/04/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0000060N06

VALOR: 169,00

DATA INCLUSAO: 03/06/2018

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002636944201805

VALOR: 30,89

DATA INCLUSAO: 28/09/2018

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 17/04/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002636944201804

VALOR: 27,24

DATA INCLUSAO: 28/09/2018

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/03/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002636944201803

VALOR: 25,64

DATA INCLUSAO: 28/09/2018

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/02/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002636944201802

VALOR: 6,08

DATA INCLUSAO: 28/09/2018

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 15/04/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 32.381390.4.0

VALOR: 175,00

DATA INCLUSAO: 25/05/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO/SP

* ENT.ORIGEM: CDL - ALTA FLORESTA / MT

ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL AUXILIAR OESTE,

, 77, CAIXA POSTAL 102

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ALTA FLORESTA/MT

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE/MT

* ENT.ORIGEM: CDL - SORRISO / MT

ENDEREÇO: AV. NATALINO JOAO BRESCANSIN, 2

251

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SORRISO/MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 19 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.805.128.153-3

09/08/2022 18:35:38-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Não há registro de que os apontamentos sejam indevidos ou que foram discutidos judicialmente.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 25,64 (vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022